Tribunal: TJBA
Processo: 0577810-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577810-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERENA CARNEIRO DE CAMPOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ELENY STUTZ SOUZA CARNEIRO DE CAMPOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. TEMA 952 DO STJ. REAJUSTES ANUAIS ACIMA DOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por VERENA CARNEIRO DE CAMPOS RODRIGUES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que reconheceu a conformidade dos reajustes por mudança de faixa etária aplicados ao contrato com as normas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes por mudança de faixa etária são válidos ante a ausência de contrato formal assinado; (ii) verificar a legalidade dos reajustes anuais que extrapolaram os índices da ANS; e (iii) avaliar a caracterização de danos morais decorrentes da cobrança de valores contestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 952 do STJ estabelece que o reajuste por faixa etária é válido desde que observados cumulativamente três requisitos: previsão contratual, observância das normas dos órgãos reguladores e aplicação de percentuais razoáveis com base atuarial idônea.

4. A operadora não apresentou contrato com assinatura da consumidora, limitando-se às condições gerais do plano, sem demonstração inequívoca da anuência expressa às cláusulas de reajuste questionadas.

5. A mera apresentação de "produto" com numeração específica, sem manifestação de vontade documentalmente comprovada, não constitui prova suficiente da validade das cláusulas de reajuste por faixa etária.

6. Os reajustes anuais devem observar rigorosamente os percentuais estabelecidos pela ANS para planos individuais novos ou adaptados, sendo abusivos os aumentos que extrapolem tais índices.

7. No caso, aspecto fundamental que não pode ser olvidado é que os reajustes anuais foram calculados sobre parâmetro de cálculo comprometido pelos aumentos etários, sem
previsão contratual
, impondo-se o recálculo integral de todos os reajustes anuais aplicados sobre valores previamente distorcidos.

8. A devolução dos valores pagos a maior deve ser simples, limitada ao período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

9. A cobrança de valores, por plano de saúde, ainda que posteriormente considerada ilegítima, não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, caracterizando mero dissabor.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os reajustes por mudança de faixa etária em planos de saúde exigem previsão contratual válida e comprovada, não bastando a mera apresentação de condições gerais do produto.

Os reajustes anuais que extrapolem os índices estabelecidos pela ANS para planos individuais são abusivos e devem ser restituídos de forma simples.

A cobrança ilegítima de valores, sem base contratual válida, constitui mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 206, § 3º, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 15; Resolução CONSU nº 6/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016; STJ, REsp 1.360.969/RS (Tema 610), sobre prescrição trienal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 0577810-49.2018.8.05.0001,
em que figura como apelante VERENA CARNEIRO DE CAMPOS RODRIGUES e apelada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA